Tribunal: TJSP
Processo: 1011866-71.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Descumprimento contratual da embargada, que não transferiu a propriedade do bem que deu como parte do pagamento do ajuste. Condenação na obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, convertida em perdas e danos, no valor atribuído ao imóvel, caso decorrido o prazo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Descumprimento contratual da embargada, que não transferiu a propriedade do bem que deu como parte do pagamento do ajuste. Condenação na obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, convertida em perdas e danos, no valor atribuído ao imóvel, caso decorrido o prazo sem cumprimento. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011866-71.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
MARIA
JOSÉ
ANHESINI
GENTA
(ESPÓLIO)
e
HEITOR
GENTA
(INVENTARIANTE),
é
embargado
SIMONETTI
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011866-71.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30286 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1011866-71.2018.8.26.0223/50000
EMBARGANTES: MARIA JOSÉ ANHESINI GENTA E OUTRO
EMBARGADO: SIMONETTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C.
INDENIZAÇÃO.

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Descumprimento
contratual da embargada, que não transferiu a propriedade do bem
que deu como parte do pagamento do ajuste. Condenação na
obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda,
convertida em perdas e danos, no valor atribuído ao imóvel, caso
decorrido o prazo sem cumprimento. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por 300/306 contra o v. acórdão de fls.
300/306, que deu parcial provimento ao recurso da embargada.
Aduz que o v. Acórdão é omisso com relação a situação dos imóveis,
posto que a r. sentença reformada não só determinou a quitação de eventuais débitos, mas
sim o cumprimento conforme determinado na cláusula terceira do contrato objeto da
presente lide. Postula o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que
seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Retifique-se a autuação, conforme requerido às fls. 02.
Os embargos não prosperam.
Constou expressamente no v. acórdão que da mesma forma como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011866-71.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
3
decidido em relação ao imóvel da Praia Grande, antes da conversão em perdas e danos,
deve ser determinado o cumprimento dos exatos termos do contrato:
(...)”Sendo assim, tanto em relação ao imóvel da Praia Grande (Av. 21,
no 38,casas 05 e 06) quanto ao imóvel de São Vicente (apartamento no
82, situado à Rua Onze de Junho, 195), deve a ré outorgar à autora
escritura pública de compra e venda, quitação de eventuais dívidas
perante a Municipalidade e o respectivo condomínio, sob pena multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a 40 dias. Decorrido o prazo sem
cumprimento, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, no
valor atribuído aos imóveis, atualizados até a data do ajuizamento da
ação.” (...).
O v. aresto não tratou da cláusula terceira do contrato, pois não foi objeto
de recurso e, sendo assim, deve permanecer o quanto disposto na decisão de fls. 272/273,
que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela ora embargante:
(...)“Todavia, no que concerne aos demais argumentos invocados pela
parte autora, melhor sorte não lhe assiste vez que a sentença guerreada
abordou, especificamente, a questão de ser determinado o cumprimento
dos exatos termos do contrato, consoante disposição dos artigos 497 e
499 do CPC, antes da conversão em perdas e danos, sendo certo que a
adoção de determinado entendimento pelo Juízo não caracteriza vício de
contradição na sentença proferida que julgou parcialmente procedente a
pretensão autoral.
Ademais, nota-se que a referida sentença foi clara quanto à
responsabilidade da requerida sobre as despesas com tributos
municipais e contribuições condominiais e consignou, expressamente,
que "deve ser determinado o cumprimento dos exatos termos do
contrato", ou seja, observado o teor da Cláusula Terceira (fls.14/17),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011866-71.2018.8.26.0223/50000 -Voto no
4
portanto, não se vislumbra qualquer omissão no julgado” (...)
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator